Tribunal: STF
Processo: Rcl 80728
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. LPS Sul - Consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumprido, no Processo n. 21494-05.2016.5.04.0007, o decidido nas ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625, Rcl 65.944 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduzem que, na hipótese, o órgão reclamado desconsiderou o contrato civil de prestação de serviços e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude, motivo pelo qual propuseram a Rcl 65.944.

Ressaltam que na Rcl. 65.944, foi cassado acórdão proferido na reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADPF 324.

Afirmam que o órgão reclamado, ao rejulgar o caso, concluiu que ao caso não incidiriam as diretrizes da ADPF 324, uma vez “na hipótese dos autos não há empresa terceirizada” e “nem há empresa tomadora de serviços”.

Pedem, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

A Rcl 66.138 foi decidida nos seguintes termos:

[...]
Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 
 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 
Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
Confiram-se trechos do ato reclamado:
[...]
Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido apontado vício de vontade na contratação.
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.
Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.
4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.
5. Intime-se. Publique-se.

O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, proferiu acórdão com o seguinte teor:

1. DO VÍNCULO DE EMPREGO
Retornam os autos do STF em face de decisão monocrática em reclamação, pelo Ministro Kássio Nunes Marques
[...]
4.No momento, prossegue-se com o exame dos requisitos de:
a) "fraude"
e
b) "idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada".
5.Poder-se-ia avançar no exame do conceito de fraude no Direito do Trabalho. O artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho tem pressupostos históricos diversos, mais amplos e mais recentes que o conceito de vícios de vontade do Direito Civil. Recordem-se os registros de Arnaldo Sussekind sobre os debates prévios à publicação da CLT, disponíveis em
[...]
6. Apesar do lembrado no item anterior, se avança no exame dos vícios de vontade, nos limites dos conceitos do Código Civil. Ao ser admitido, não se tem notícia de que o reclamante tivesse outra fonte de renda ou modo de superar os malefícios do desemprego.
7. Ainda muito mais caracterizado está o descumprimento dos demais requisitos mencionados no despacho monocrático do Ministro:
- não verificação de idoneidade e a capacidade econômica das reclamadas.
- O contrato de trabalho foi firmado na condição de estagiário e corretor de vendas.
8. Ocorre que na hipótese dos autos não há empresa terceirizada. Nem há empresa tomadora de serviços.
Registre-se manifestação do Professor e Desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região/ES, Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite que nos lembra:
[...]
No caso, eram duas partes e não três, havendo sucessão de empregadora.
Trata-se de contrato de trabalho tendo por atividade a venda de imóveis de forma subordinada, não eventual, com pessoalidade e onerosidade, hipótese diferente e bem afastada da terceirização.
9. Com estes acréscimos de fundamentos e novo exame, conclui-se que a relação mantida entre as partes é de emprego, posto que estão configurados os pressupostos ensejadores do vínculo de emprego, reconhecido em Juízo, na Sentença, que se mantém.
[...]

Como se vê, reanalisado o caso na origem, o órgão reclamado,  concluiu não aplicáveis à hipótese as diretrizes firmadas na ADPF 324, por entender não caracterizada terceirização, face à inexistência de uma pessoa jurídica intermediando a mão de obra. 

Sucede que, este Supremo Tribunal vem reiteradamente aplicando as conclusões da ADPF 324 para as hipóteses de contratações civis e de prestação de serviços, mesmo que firmadas entre pessoa jurídica e pessoa física.

Assim, uma vez mais, o órgão reclamado deixou de observar o paradigma suscitado.

Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente